Tribunal: STF
Processo: RE 99544
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. PRESCRIÇÃO. A PRESCRIÇÃO DO ARTIGO 1. DO DECRETO
N. 20.910, DE 1932, REFERE-SE AO PRÓPRIO DIREITO, NÃO SE
CONFUNDINDO COM A PRESCRIÇÃO DE PRESTAÇÕES. ASSIM, O DIREITO A
QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATIQUE UM ATO, DE QUE DECORREM
BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS, PRESCREVE EM CINCO ANOS.